Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-15.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001240-15.2012.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (AGRAVANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (AGRAVANTE), EMILIO SALOMAO ELIAS - CPF: 019.312.969-87 (AGRAVANTE), CAROLINE DA SILVA - CPF: 081.985.459-05 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - CPF: 007.121.399-66 (ADVOGADO), JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - CPF: 069.909.999-42 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (AGRAVANTE), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (AGRAVANTE), BRUNO BARUEL ROCHA - CPF: 277.534.138-13 (ADVOGADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (AGRAVANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00 –INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Curtume Santo Antonio SA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, cassando sentença que havia extinguido a Execução Fiscal nº 0001240-15.2012.8.11.0004, ajuizada para cobrança de R$ 315.007,66 (trezentos e quinze mil, sete reais e sessenta e seis centavos), determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se cabe a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso em análise.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixou tese reconhecendo a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, salvo comprovação de inadequação da medida.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o Tema 1.184, estabeleceu em seu art. 1º, § 1º, que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 17/02/2012, visando à cobrança de R$ 315.007,66 (trezentos e quinze mil, sete reais e sessenta e seis centavos), valor que supera expressivamente o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como parâmetro tanto pelo STF quanto pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "
Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais cujo valor exequendo seja superior a R$ 10.000,00".

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 547/2024

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
N.U 0010879-18.2016.8.11.0004, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 01/07/2025 e
TJMT, AgRg nº 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CURTUME SANTO ANTONIO SA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO,
para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que havia extinguido, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0001240-15.2012.8.11.0004 movida contra
CURTUME SANTO ANTONIO SA
e, via de consequência determinar o prosseguimento regular do feito.

Nas razões recursais aduz que
“a decisão agravada, ao afastar a aplicação do Tema 1.184 sob o argumento do “alto valor do débito”, incorreu em equívoco, pois a exigência do protesto não se restringe a execuções de pequeno valor, mas é condição de interesse processual para o ajuizamento de qualquer execução fiscal, ressalvadas as hipóteses de dispensa expressamente previstas na Resolução CNJ nº 547/2024”.

Sustenta que
“aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, pois um dispositivo trata da extinção da execução de baixo valor (quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT), entretanto, necessário também preencher os outros requisitos necessários para propositura e interesse processual, ou seja, comprovar ter tomado as medidas administrativas e realizado o protesto da CDA, como substancialmente prescrevem os critérios contidos nos artigos 1º, 2º e 3º da Res. 547/CNJ”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 351998382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO,
para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que havia extinguido, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0001240-15.2012.8.11.0004 movida contra
CURTUME SANTO ANTONIO SA
e, via de consequência determinar o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

O recorrente sustenta que o Tema 1.184 deve ser aplicado ao caso concreto, defendendo a extinção da execução em razão da ausência de protesto da CDA executada.

Conforme já explicitado na decisão agravada,

ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese correspondente ao Tema nº 1.184, nos seguintes termos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024 com o objetivo de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em trâmite no Poder Judiciário.

O referido ato normativo estabeleceu, entre outras diretrizes, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando o montante exequendo for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil do processo por período superior a um ano, sem a localização do executado ou de bens passíveis de penhora,
in verbis:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

No caso em exame, contudo, a execução fiscal foi ajuizada em 17/02/2012, visando à cobrança do montante R$ 315.007,66 (trezentos e quinze mil, sete reais e sessenta e seis centavos), valor que supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e reproduzido na resolução administrativa do Conselho Nacional de Justiça, o que implica na reforma da decisão agravada.

Neste sentido já decidiu a Segunda câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A DÉBITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual para afastar a extinção da execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00, por inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o ajuizamento de execução fiscal anterior à vigência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do julgamento do Tema 1.184 do STF impõe a comprovação de medidas administrativas prévias à propositura; e (ii) a ausência dessas medidas compromete o interesse de agir da Fazenda Pública, mesmo em execuções de valor superior a R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada reconheceu corretamente que o valor da execução fiscal (R$ 33.138,15) excede o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inaplicáveis as hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a tese do Tema 1.184 e as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapassa R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais cujo valor seja superior a R$ 10.000,00.
”
(N.U 0010879-18.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026